Tribunal: STF
Processo: ARE 1572738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Sexta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PRAZO DECADENCIAL BIENAL- ART. 975 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DILATADO DE QUE TRATA O ART. 525 E ART. 535 DO CPC. AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO BIENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. 1 - Na hipótese dos autos, a jurisprudência desta 1ª Seção é pacífica no sentido de que não é possível considerar como termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal (03/03/2020), que decidiu o Tema 810 do STF, pois os artigos 525 e 535 do CPC podem ser invocados apenas pelo devedor, por se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado quanto à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Precedente: AR 1004765-60.2022.4.01.0000, Desembargador Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, TRF6 - Primeira Seção, DJe 23/02/2023. 2 - Extinção da ação rescisória, em virtude da decadência, nos termos dos artigos 487, II, e 975 do CPC. Custas e honorários, nos termos do voto do Relator” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta ser cabível a ação rescisória para que “seja afastada a TR como índice de correção monetária e utilizar, em substituição, o IPCA-E ou INPC, adequando-se o acórdão rescindendo à recente decisão do STF – Tema 810” (fl. 7, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se trata, no caso, de ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional, mas sim descumprimento de princípios fundamentais de acesso à justiça e decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 30).



    Salienta que “o Judiciário não pode se furtar a prestar a tutela jurisdicional, quando solicitado a fazê-lo, sob pena de violar o princípio constitucional supramencionada” (fl. 3, e-doc. 30).



    Assinala que “os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (artigo 322, §1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Logo, questões referentes à incidência de juros e correção monetária não se revestem do manto da coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 30).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que Órgão Colegiado desta Corte apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante já assentado pelo Egrégio STF” (fl. 1, e-doc. 26).



    A Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Sexta Região afirmou que, “na hipótese dos autos, a jurisprudência desta 1ª Seção é pacífica no sentido de que não é possível considerar como termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal (03/03/2020), que decidiu o Tema 810 do STF, pois os artigos 525 e 535 do CPC podem ser invocados apenas pelo devedor, por se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado quanto à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença” (fl. 2, e-doc. 11), para reconhecer a decadência da ação rescisória, ao fundamento de que “o acordão rescindendo transitou em julgado em 31/08/2017 e a atual demanda foi proposta em 18/11/2020, há de se reconhecer a consumação do prazo decadencial para a propositura da presente ação rescisória” (fls. 2-3, e-doc. 11).



     



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a extinção da ação rescisória sem julgamento de mérito, exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.459.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.459.509-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência reconhecida pela origem. Natureza infraconstitucional da questão. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reconheceu a decadência para propositura de ação rescisória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.482.456-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.8.2024).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, em observância á legislação processual vigente, resolveu “extinguir a ação rescisória com resolução de mérito, em virtude da decadência” (fl. 4, e-doc. 11).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Tema 248, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831/RG. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade da utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. A questão dos autos está restrita à verificação dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, matéria cuja repercussão geral foi afastada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do AI nº 751.478/SP, paradigma do Tema 248 da repercussão geral. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.488.224-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Inviável o acolhimento da alegação da agravante, de que “o Acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento pacificado pelo C. STF uma vez que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional, no julgamento do TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 (RE nº 870.947/SE), no qual restou decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR” (fl. 3, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 810 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária de débito previdenciário. Limitou-se a analisar pressupostos processuais, para reconhecer a consumação do prazo decadencial da ação rescisória (e-doc. 11).



    Considerados os óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, como a ausência de ofensa constitucional direta, inaplicável, na espécie, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.555.343-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).



    Por esses fundamentos, inviável, na espécie, a aplicação do Tema 810 da repercussão geral.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora